Tribunal: TJSP
Processo: 2221712-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Pedido já apreciado e indeferido em writ anterior. Custódia mantida por decisões fundamentadas. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Não configuração. Não demonstrada desídia da autoridade impetrada. Sessão do Tribunal do Júri que não se realizou ante o inconformismo da Defesa com relação ao

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Pedido já apreciado e indeferido em writ anterior. Custódia mantida por decisões fundamentadas. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Não configuração. Não demonstrada desídia da autoridade impetrada. Sessão do Tribunal do Júri que não se realizou ante o inconformismo da Defesa com relação ao sorteio virtual dos Jurados. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221712-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante MOISÉS
DE OLIVEIRA TACCONELLI e Paciente EDUARDO CAMPOS KALISCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.227 - D
2
H . C . n o 2 2 2 1 7 1 2 - 3 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
M o i s é s
d e
O l i v e i r a
T a c c o n e l l i
P a c i e n t e : E d u a r d o C a m p o s K a l i s c h
C o m a r c a : O s a s c o
VOTO No 13.227
Habeas
corpus.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Pedido já apreciado e indeferido em
writ anterior. Custódia mantida por decisões
fundamentadas. Alegado excesso de prazo para a
formação da culpa. Não configuração. Não
demonstrada desídia da autoridade impetrada.
Sessão do Tribunal do Júri que não se realizou
ante o inconformismo da Defesa com relação ao
sorteio virtual dos Jurados. Observância aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Ordem denegada.
1) O Advogado Moisés de Oliveira Tacconelli impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de EDUARDO
CAMPOS KALISCH, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de
Direito da Vara do Júri de Osasco, nos autos de no
1502499-02.2018.8.26.0405.
Sustenta, em resumo, que o paciente está sendo
acusado da prática do crime de homicídio qualificado tentado, tendo sido
decretada sua prisão preventiva sem fundamentação idônea e sem a
presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta que o paciente
informou seu endereço atualizado e que poderia ser fixada medida cautelar
de distanciamento da vítima. Alega que ele é primário, possui ocupação
lícita, família constituída, era menor relativo à época dos fatos, se
apresentou
espontaneamente
na
Delegacia,
não
houve
novas
intercorrências, bem como possivelmente seria fixado regime menos
gravoso no caso de eventual condenação. Argui, ainda, que há excesso de
prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.227 - D
3
está preso desde 4/7/2019 e que a sessão designada para o dia 17/9/2020
foi adiada sem data de previsão para a sua realização porque a acusação
insiste na oitiva da vítima e porque a defesa não concorda com o sorteio dos
jurados virtualmente por falta de previsão legal, além de ferir a
incomunicabilidade dos jurados, que seriam sorteados 2h antes da sessão.
Aduz que a sessão poderia ser realizada em outro local com maior espaço a
fim de garantir o distanciamento social. Assevera, por fim, que o
estabelecimento prisional está superlotado e é insalubre, havendo o risco de
contágio pela COVID-19. Requer, assim, o relaxamento ou a revogação da
prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 440/441).
Prestadas
as
informações
(fls.
444/448),
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação (fls. 451/461).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
In casu, verifica-se que a pretendida revogação da
prisão preventiva por ausência de seus requisitos autorizadores ou em
razão da pandemia de COVID-19 já foi analisada por esta C. 1a Câmara de
Direito Criminal no julgamento do habeas corpus no
2054803-
98.2020.8.26.0000, em 23/4/2020, cuja ordem foi denegada.
Igualmente, as decisões supervenientes que, nos
termos do art. 316, § único, do CPP, reavaliaram e mantiveram a prisão
preventiva do paciente foram fundamentadas (fls. 324, 331 e 467 na
origem).
Com efeito, como já consignado no writ anterior, estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que são
extraídos da gravidade concreta da conduta em tese cometida (tentativa de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima), uma vez que o paciente teria efetuado 4 disparos de
arma fogo contra o ofendido, atingindo-o inclusive no abdome, região
vital, e permaneceu em local incerto e não sabido por 9 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.227 - D
4
Desse modo, a custódia se faz necessária para a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ressalte-se que a alegada desproporcionalidade da
segregação com a pena que seria imposta em caso de condenação não é
evidente, sendo que a reprimenda a ser aplicada é tema de eventual
sentença condenatória.
No mais, não se constata o alegado excesso de prazo
para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Segundo as informações prestadas (fls. 444/447), a
denúncia foi recebida em 17/4/2019, oportunidade em que foi decretada a
prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido em 4/7/2019. O paciente foi
citado, apresentou defesa inicial, foi realizada audiência preliminar e, em
5/3/2020, foi prolatada sentença de pronúncia. As partes se manifestaram
na fase do art. 422 do CPP, sendo designado o dia 17/9/2020 para a
sessão do Tribunal do Júri, a qual não se realizou porque:
"o ora impetrante não concordou com que o
sorteio dos Jurados fosse feito pelo programa 'Wheel of
names' ('roda de nomes', no qual se inserem os nomes dos
Jurados e se faz o sorteio, sendo que é possível compartilhar
o programa, de modo que todos possam acompanhar o
sorteio), pela ferramenta 'Teams'; alega o impetrante a
ausência de previsão legal para esta modalidade de sorteio,
bem como a quebra da incomunicabilidade dos Jurados,
sugerindo que o sorteio pudesse ser feito 'em outro local com
maior espaço'.
Pois bem. Com o advento da pandemia de
COVID 19 e o retorno parcial/gradual presencial dos
trabalhos forenses, houve pouca regulamentação dos
trabalhos do Júri, apenas se autorizando que as sessões se
realizassem, sem, contudo, haver disciplinamento específico
para
as
peculiaridades
desta
vara
especializada,
notadamente no que diz com o momento do sorteio dos
Jurados, os quais, até então, deveriam comparecer
presencialmente, em número de 15 a 25 e aguardar o sorteio
daqueles que compõem o Conselho de Sentença.
Assim, este juízo apontado como autoridade
coatora, preocupada com a situação de vários réus que
aguardavam o julgamento desde o mês de março, quando
houve a suspensão de todo trabalho presencial, notadamente
os réus presos, retomou as sessões de julgamento a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.227 - D
5
dia 11 de agosto e passou a utilizar o programa acima
indicado para se evitar a aglomeração de jurados no salão
do Júri da cidade, onde, aliás, não cabem os 25 jurados
mensalmente convocados, com o distanciamento mínimo e
seguro de 1,5m entre eles.
Consigne-se que todas as sessões que já se
realizaram com a utilização desta ferramenta o foram com a
expressa concordância do Ministério Público e dos
advogados que até então atuaram, sem que tenha havido
qualquer impugnação por qualquer deles à esta utilização,
quanto menos de incidentes ou reclamações quanto a este
modo de sorteio e não houve qualquer prejuízo aos
princípios norteadores do julgamento pelo Tribunal do Júri.
O
impetrante
sequer
conhece
referido
programa, não sabe como funciona, mas apenas e tão
somente
se
apega
à
alegada
mitigação
da
incomunicabilidade para postergar o julgamento, em
prejuízo do paciente.
É bem verdade que a incomunicabilidade pode
restar mitigada, entretanto, os jurados sorteados não são
parentes entre si, cada qual se encontra em sua residência ou
ambiente de trabalho, não se deslocam juntos para o fórum,
não tem conhecimento prévio de qual caso específico que
será julgado (são informados do nome das partes envolvidas
apenas para efeito de serem parentes ou se enquadrarem em
algum impedimento legal), ou seja, a previsão de
incomunicabilidade existe para que os jurados sorteados não
conversem entre si especificamente sobre os fatos a serem
julgados, dos quais, repita-se, eles não têm conhecimento até
terem acesso às peças processuais legais que lhes são
disponibilizadas no início da sessão.
Sustenta ainda o impetrante que o sorteio
poderia ocorrer em 'local com maior espaço'...e é verdade,
mas qual local seria esse e como seria feito o deslocamemto
dos jurados deste local com mais espaço até o recinto do
fórum? (...)
Quanto ao adiamento sem data específica, tal
se dá tão somente porque o impetrante se manifestou no
sentido de que não concorda com o sorteio sem a presença
física de todos os jurados, o que, por óbvio, por ora, não é
possível, e o será apenas e tão somente quando retornarmos
ao trabalho 100% presencial e seguro para todos"
Dessa forma, como se vê, a autoridade impetrada vem
conduzindo o feito com diligência, tendo designado a data da sessão de
julgamento pelo Tribunal do Júri, a qual não se realizou em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221712-33.2020.8.26.0000 -Voto no 13.227 - D
6
inconformismo da Defesa quanto ao método de sorteio dos Jurados.
Anote-se que, como consignado pela d. Magistrada, o
fato do Ministério Público ter insistido na oitiva da vítima que não havia sido
localizada não foi o único motivo para o adiamento da sessão, a qual
poderia ser designada para outra data, sendo ponderada também a
discordância da Defesa com relação ao sorteio virtual dos Jurados.
Ademais, como se sabe, a pandemia de COVID-19
passou a exigir que os atos processuais sejam realizados com a
observância das regras de distanciamento social.

Nesse sentido, a d. Magistrada tem adotado o programa
denominado "Wheel of Names", através do qual, segundo informado nos
autos, é possível sortear os nomes daqueles que irão compor o Conselho de
Sentença, o que pode ser acompanhado pelas partes através da ferramenta
"Teams" e que não implica violação dos princípio que regem o Julgamento
do Tribunal do Júri.
Assim, em uma análise sumária própria da presente via,
não há que se falar em violação à incomunicabilidade dos jurados. Cumpre
destacar ser incabível, através do presente writ, a discussão de receio
genérico de eventual nulidade. Caso efetivamente seja verificado algum
prejuízo à Defesa, este deverá ser apontado no momento oportuno.
Portanto, tendo em vista que a postergação da sessão
de julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se justificada por motivo de
força maior decorrente da pandemia de COVID-19 (art. 798, § 4o, do
CPP), assim como que a Defesa também contribuiu para a prorrogação
da solenidade, e que estão sendo observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em
constrangimento ilegal.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator